Tribunal: TJMT
Processo: 1018633-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018633-96.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RD MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 17.733.131/0001-80 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ISRAEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 003.633.121-02 (APELADO), ISRAEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 003.633.121-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), RD MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 17.733.131/0001-80 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ISRAEL ANTONIO DA CRUZ - CPF: 003.633.121-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1018633-96.2024.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e RD MULTIMARCAS LTDA

APELADOS: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e RD MULTIMARCAS LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL - INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – INÉRCIA - DESERÇÃO DO APELO PRINCIPAL CONFIGURADA - RECURSO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que acolheu parcialmente embargos monitórios, reduzindo taxa de juros remuneratórios a 1,76% ao mês com capitalização anual, e julgou parcialmente procedente ação monitória para constituição de título executivo judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso principal pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo recursal após o indeferimento do pedido de justiça gratuita e regular intimação para regularização, bem como os reflexos dessa inadmissibilidade sobre o recurso adesivo subordinado.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência acarreta deserção e impede o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 1.007,
caput
e parágrafo segundo, do Código de Processo Civil/15.

4. Indeferido o pedido de concessão de gratuidade da justiça aos apelantes e regularmente intimados para providenciar o recolhimento do preparo no prazo de quinze dias, quedaram-se inertes, conforme certificado nos autos, caracterizando-se a deserção.

5. O recurso adesivo possui natureza subordinada ao recurso principal, de modo que sua admissibilidade está condicionada ao conhecimento deste, nos termos do artigo 997, §2º, inciso III, do CPC/15, que expressamente determina que o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível.

6. A inadmissibilidade do recurso principal por deserção impõe, como consequência lógica e jurídica, o não conhecimento do recurso adesivo, que resta prejudicado pela ausência de seu pressuposto de existência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso principal não conhecido por deserção. Recurso adesivo prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. Indeferido o pedido de justiça gratuita e regularmente intimada a parte recorrente para recolhimento do preparo recursal, a ausência de comprovação do recolhimento no prazo legal configura deserção e impõe o não conhecimento do recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. 2. O recurso adesivo, por sua natureza subordinada ao recurso principal, não pode ser conhecido quando este for considerado inadmissível, restando prejudicado em razão da deserção do recurso independente."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT e RD MULTIMARCAS LTDA
, contra a sentença que
acolheu em parte
os embargos apresentados por
RD MULTIMARCAS LTDA
e
ISRAEL ANTONIO DA CRUZ
na
Ação Monitória

ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, para reduzir a taxa de juros remuneratórios do contrato em discussão ao percentual de 1,76% ao mês, com juros remuneratórios capitalizados anualmente e,
julgar parcialmente procedente
o pedido inicial do autor para constituir de pleno direito, o título executivo judicial, cujo valor deverá ser liquidado no tempo oportuno, com aplicação de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do vencimento da obrigação.

No mais, à vista da sucumbência recíproca condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em seu recurso, os recorrentes/requeridos –
ORIENT FOOD RESTAURANTE LTDA (RD MULTIMARCAS LTDA) e ISRAEL ANTONIO DA CRUZ
insistem na preliminar de inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais. No mérito, reafirmam a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização mensal de juros, a excessividade do valor cobrado e a necessidade de revisão do CET, pugnando ao final, pela procedência total dos embargos.

Já a aderente/autora –
SICREDI OURO VERDE MT
a argui preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos por ausência de demonstrativo discriminado do valor que os embargantes entendem correto.

No mérito, alega que a sentença é
ultra petita
por ter reduzido a taxa de juros e alterado a forma de capitalização sem pedido específico dos embargantes, em violação ao art. 141 do CPC e à Súmula 381 do STJ.

Defende, ainda, a legalidade da capitalização mensal de juros, afirmando que há previsão expressa no contrato de Cláusulas Gerais para Crédito Pré-Aprovado Canais Sicredi, item 6.3, ao qual os embargantes aderiram.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos acima explicitados, com a improcedência do pleito revisional/embargos.

Contrarrazões da autora no ID nº 312088885, pelo desprovimento do apelo da requerida.

Sem contrarrazões pelos requeridos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do recurso dos recorrentes/requeridos
– ORIENT FOOD RESTAURANTE LTDA (RD MULTIMARCAS LTDA) e ISRAEL ANTONIO DA CRUZ

Como cediço, o preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado o seu recolhimento no momento
interposição do recurso, ou, se indeferido o pedido de justiça gratuita, no prazo assinalado pelo julgador, sob pena de implicar em não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do artigo 1.007,
caput
e § 2º, do CPC/15:

“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

[...] § 2º A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.”

No caso, foi proferida decisão indeferindo o pedido de concessão de gratuidade à parte apelante -
ORIENT FOOD RESTAURANTE LTDA (RD MULTIMARCAS LTDA) e ISRAEL ANTONIO DA CRUZ
, sendo determinado sua intimação
“[...] para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção [...].”
(Sic. ID nº 322363859).

Ocorre que devidamente intimado, os requeridos/apelantes quedaram-se inertes, consoante certidão de ID nº 328593874, senão vejamos:

“[...] CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 11/11/2025, sem qualquer manifestação do APELANTE: RD MULTIMARCAS LTDA quanto ao despacho proferido no id. 322363859 [...].”

Assim, diante da ausência da regular comprovação do preparo, o recurso é considerado deserto e, por consequência, não deve ser conhecido.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DA TAXA JUDICIÁRIA. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por escritório de advocacia, com pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e isenção das custas judiciais, com fundamento em legislação estadual específica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso pode ser conhecido diante do indeferimento do pedido de justiça gratuita e da ausência de recolhimento da taxa judiciária no prazo legal concedido.

III. Razões de decidir

3. O pedido de concessão da justiça gratuita foi indeferido em decisão monocrática, com expressa intimação da parte recorrente para o recolhimento da taxa judiciária, nos termos do art. 101, § 2º, do CPC e do art. 79-B, § 2º, do Regimento Interno do TJMT.

4. Certificada a inércia da parte recorrente após o transcurso do prazo concedido, resta caracterizada a ausência de preparo recursal.

5. O não atendimento à exigência prevista no art. 1.007 do CPC impõe o reconhecimento da deserção, o que obsta o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“Indeferido o pedido de justiça gratuita e regularmente intimada a parte para recolhimento da taxa judiciária, a ausência de preparo no prazo legal acarreta deserção e impõe o não conhecimento do recurso.”
(TJMT – RAC Nº 1044883-69.2024.8.11.0041, DRA. TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, publicado no DJE 20/02/2026)

Por sua vez, o recurso adesivo apresentado pela autora, obrigatoriamente, terá o mesmo destino.

Isto porque, o recurso adesivo é espécie de recurso subordinado, contrapondo-se ao recurso principal, sendo que sua interposição deve ocorrer no prazo para resposta do recurso principal interposto pela outra parte; é subordinado ao recurso independente, de modo que, havendo desistência ou inadmissibilidade no recurso principal, o recurso adesivo automaticamente não será conhecido; é cabível apenas nos casos de sucumbência recíproca, devendo haver interesse recursal.

Nesse sentido, estabelece o artigo 997, §2º, III, do CPC/15:

“
Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

[...]

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

[...]

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.”

Portanto, o recurso adesivo da autora não pode ser também conhecido, em razão do não conhecimento do principal.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE PREPARO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – DESERÇÃO – DESERÇÃO DO 1º APELO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III, DO CPC – 1º APELO NÃO CONHECIDO – 2º APELO (ADESIVO) PREJUDICADO.
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. “O recurso adesivo se subordina à admissibilidade do recurso principal. Não sendo este conhecido, resta prejudicado o adesivo.” (RAC n. 92145/2016, 3ª Câm. Cív., Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2017)

(TJMT – RAC Nº 1010883-34.2018.8.11.0015, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Gabinete 2 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2025, publicado no DJE 02/07/2025)

Ante o exposto,
não conheço
do recurso dos requeridos
ORIENT FOOD RESTAURANTE LTDA (RD MULTIMARCAS LTDA) e ISRAEL ANTONIO DA CRUZ
, e
dou por prejudicado
o recurso adesivo da autora. Por consequência, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença em mais 2% (dois por cento).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026